Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011903-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VICTOR CASTANHEIRA SANTO ANDRE - CPF: 368.844.168-07 (ADVOGADO), JOSE SERGIO DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 219.892.388-23 (ADVOGADO), JOSE SERGIO DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 219.892.388-23 (IMPETRANTE), VICTOR CASTANHEIRA SANTO ANDRE - CPF: 368.844.168-07 (IMPETRANTE), JUIZ RELATOR DO HC No 1001101-57.2022.8.11.9005 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - CPF: 220.964.278-78 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA BRASILEIRO LOPES - CPF: 103.582.094-39 (IMPETRANTE), DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - CPF: 220.964.278-78 (IMPETRANTE), FLAVIA ANTONIA RUZZA FERRAZ DE CAMPOS - CPF: 120.827.528-36 (PACIENTE), VALMIR SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 050.941.208-40 (PACIENTE), DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - MEMBRO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MARIA EDUARDA BRASILEIRO LOPES - CPF: 103.582.094-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-
DELITO AMBIENTAL TIPIFICADO NO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.605/98
-
TERMO CIRCUNSTANCIADO – PRETEXTO -
MEDIDA EXCEPCIONAL – AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO INFRUTÍFERA – AUSÊNCIA E DENÚNCIA –ATIVIDADE DE APURAÇÃO – PARTICULARIDADES FÁTICAS – SUPERFICIALIDADE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA EXCLUIR O INDICATIVO FORMAL E REGISTROS JUDICIAIS EM FACE DA ATIVIDADE PERSECUTÓRIA DESENVOLVIDA –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

Diante dos Termos Circunstanciados de Ocorrência, em face da fragilidade aguda dos dados probatórios referentes a delinquência dos pacientes, embora não autorizando o entrave legal para as investigações, impede porém, o indiciamento dos beneficiários, e bem assim, os registros judiciais pertinentes a autoria.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
FLÁVIA
ANTÔNIA RUZZA FERRAZ DE CAMPOS
e
VALMIR SOUZA DE ALMEIDA
, objetivando o
trancamento de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apuração de possível ilícito penal ambiental supostamente praticado pelos pacientes, tendo como autoridade coatora o
Excelentíssimo Doutor Juiz de Direito SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, da Egrégia Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
relator do
Habeas Corpus
no 1001101-57.2022./.11.9005, julgado pela Turma recursal.

Aduz o impetrante que no julgamento do citado
habeas corpus
, o Magistrado denegou a ordem, sob fundamento
que a investigação criminal não teria alcançado a fase da audiência preliminar, e que não inexiste registro criminal em desfavor dos pacientes.

Argumenta que, ao contrário do que alega a autoridade coatora, já foi realizada audiência preliminar em desfavor dos pacientes, e já existe registro criminal em desfavor dos investigados.

Diante disso, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para
suspender imediatamente a investigação em relação à Flávia Antônia e Valmir, nos autos do TCO no 0006023-09.2019.8.11.0003,
com trancamento da investigação no julgamento do mérito. (Id. 169539165). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indicada coatora (Id. 170273178). Informações juntadas (Id. 171528678/171528682).

Os autos foram encaminhados ``a douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Jutsiça Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe manifestou-se pela denegação da ordem,
“
haja vista que não há prova pré-constituída que demonstre a não autoria dos pacientes no crime ambiental praticado.”
(Id. 171964174)

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FLÁVIA

ANTÔNIA RUZZA FERRAZ DE CAMPOS
e
VALMIR SOUZA DE ALMEIDA
, objetivando o
trancamento de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apuração de possível ilícito penal ambiental supostamente praticado pelos pacientes, tendo como autoridade coatora o
Excelentíssimo Doutor Juiz de Direito SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, da Egrégia Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
relator do
Habeas Corpus
no 1001101-57.2022./.11.9005, julgado pela Turma recursal.

Insta salientar, que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.

Extrai-se dos autos que os
pacientes foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 46 da lei n. 9.605/98 (Crimes Ambientais), por serem os sócios administradores da empresa Transportes Atlas Ltda., responsável pelo transporte de madeiras de diversas essências florestais desacobertadas de documento fiscal e ambiental.

Oportuno, transcrevo as informações encaminhadas pela autoridade coatora:

“
Tramita perante o Juizado Volante Ambiental desta Comarca o presente Termo Circunstanciado de Ocorrência, pela prática, em tese, do delito ambiental tipificado no art. 46, Parágrafo único, da Lei no 9.605/98, instaurado em face de IMPERIAL CABOS LTDAEPP, MARCOS APARECIDO TORELI, VALMIR SOUZA ALMEIDA e FLÁVIA ANTONIA RUZZA FERRAZ DE CAMPOS.

O Termo Circunstanciado de Ocorrência no 1070054190909110000, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, no dia 09 de setembro de 2019, informa que em fiscalização conjunta realizada pelos Policiais Rodoviários Federais, Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso-INDEA/MT e Polícia Militar de Proteção Ambiental, na Unidade da Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis, localizada no KM 211, da BR364, o conjunto veicular caminhão marca Volvo FH 400, placa EGJ2452/SP, SR Randon SP SRFG CG, placa FFN8481, conduzido pelo Sr. Delvair Aparecido Toreli, foi abordado e encaminhado ao pátio de apreensão em razão de suspeita de transporte de produto florestal desacobertado de documento fiscal e ambiental.

Informa ainda, que o transporte foi realizado pelo caminhão da empresa Marcos Aparecido Toreli-ME, tendo o condutor apresentado Nota Fiscal no 000.001.671, expedida em 06/09/2019, por Imperial Cabos Ltda-EPP, CNPJ 10.340.604/0001-30, descrevendo o transporte de 1465 dúzias de cabos para ferramentas de Alto Paraíso/RO para Cláudio/MG. Na Nota Fiscal consta como produto madeira pronta (cabos para ferramentas). No entanto, ao fiscalizar a carga foram encontradas madeiras de diversas essências florestais: Peltogyne sp (Roxinho), Couratari sp (Tauari), Astronium sp (Muiracatiara), Clarísia racemosa (oiticica), Planchonella sp (Goiabão), Hymenolobium sp (Angelim Pedra), Berthollethia excelsa (Castanheira), desacobertadas de documento fiscal e ambiental, ademais, a última essência florestal citada, tem o corte e sua comercialização proibidos por Lei, conforme Auto de Constatação no 027/2019- INDEA/MT (Id. 71199474 – Pág. 4 – fls. 1/6 e 14).

A requerente FL BRASIL HOLDING, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, postulou no Id. 83562665, a extinção da punibilidade e exclusão do polo passivo da EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, alegando que em 27/12/2019, houve a incorporação da empresa investigada à empresa requerente FL BRASIL HOLDING, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, conforme documentos de Id 83564595.

O Ministério Público manifestou-se no Id 84012987 postulando pela extinção da punibilidade da pessoa jurídica Empresa TRANSPORTES ATLAS LTDA, nos termos do artigo 107, inciso I, do CP, em razão da incorporação à empresa FL BRASIL HOLDING, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA. Requereu ainda, a inclusão de VALMIR SOUZA DE ALMEIDA e FLÁVIA ANTONIA RUZZA FERRAZ DE CAMPOS, no polo passivo do presente feito, afirmando que à época dos fatos eram os administradores da mencionada empresa, sendo os responsáveis por gerenciar e administrar os negócios da pessoa jurídica Empresa de Transportes Atlas Ltda, conforme documentos às fls. 46/59, do Id 71199474.

Com efeito, na data de 14/06/2022 proferi decisão ao Id. 86873945, determinando a exclusão da EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, do polo passivo do presente feito, bem como a inclusão no referido polo dos impetrantes VALMIR SOUZA DE ALMEIDA e FLÁVIA ANTÔNIA RUZZA FERRAZ DE CAMPOS, vez que os documentos anexados ao Id 71199474, Pág. 4 – fls. 46/59, informam que à época dos fatos noticiados nestes autos os impetrantes eram os administradores da EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA.

Não houve segregação dos impetrantes. A decisão objurgada em momento algum menciona, sequer a possibilidade de segregação dos pacientes.

No Id. 102903717, foram prestadas as informações requisitadas nos autos do Habeas Corpus no 1021132-50.2022.8.11.000, impetrado em 18/10/2022, por Valmir Souza de Almeida e Flávia Antonia Ruzza Ferraz de Campos.

Os impetrantes VALMIR SOUZA DE ALMEIDA e FLÁVIA ANTÔNIA RUZZA FERRAZ DE CAMPOS, postularam nos Ids. 104502323 e 106099141, a remessa dos autos com vista ao Ministério Público para manifestação acerca do arquivamento do TCO em relação aos investigados, alegando ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, requerendo ainda, a remessa dos autos à Delegacia de Polícia, a fim de que seja ouvido em sede de investigação a pessoa de Edielio Dias Costa, gerente geral, responsável pela filial de Ji-Paraná/RO.

Instado o Ministério Público manifestou-se no Id 108744239, afirmando que as informações constantes do documento de Id. 106099153 - pág. 4, notadamente o campo transferências, o funcionário Edielio Costa, não exerceu atividades na citada filial. Ressaltou que o veículo utilizado no transporte (SR Randon SP SRFG C – placa FFB8481/SP) era de propriedade da Empresa de Transportes Atlas Ltda, inscrita no CNPJ 60.664.828/0001-76, administrada à época dos fatos por Valmir Souza de Almeida e Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campos. Por fim, reiterou os termos da manifestação lançada no Id 84012987.

Na data de 10/03/2023, foram prestadas as informações requisitadas nos autos do Habeas Corpus no 1001101- 57.2022.8.11.9005 (Processo de Origem no 0006023-09.2019.8.11.0003) – Impetrante(s): Danilo Campagnollo Bueno e outros. Pacientes: Flavia Antonia Ruzza Ferraz de Campos e Valmir Souza de Almeida. (Id. 112243554).

Informo que a audiência preliminar foi realizada em 25/10/2022 (Id. 102300110) e resultou inexitosa, vez que os impetrantes VALMIR SOUZA DE ALMEIDA e FLAVIA ANTONIA RUZZA FERRAZ DE CAMPOS, não aceitaram a proposta de reparação do dano ambiental e transação penal ofertada pelo Ministério Público.

Informo por derradeiro, que o presente TCO segue sua tramitação, estando atualmente na fase de cumprimento de diligência requisitada pelo Parquet em relação à investigada IMPERIAL CABOS LTDAEPP, para comprovar o cumprimento das obrigações assumidas em audiência, relativas à reparação do dano ambiental e transação penal. Após, o feito será encaminhado com vista ao Ministério Público para análise de oferecimento de denúncia em face dos investigados.

Importante destacar, que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXVIII, estabelece que o
habeas corpus
é ação própria para quem sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos, visto que, a defesa sequer indicou a ocorrência do constrangimento ilegal contra esta liberdade de locomoção e, tampouco, ameaça a esta, nos moldes do artigo 654, do Código de Processo Penal. O que aliás, foi confirmado pela autoridade Judiciária nas informações transcritas.

O
Termo Circunstanciado de Ocorrência
é instrumento previsto no art. 69 da Lei 9.099/95, usado pela autoridade policial para registrar os fatos referentes a crimes com grau de menor potencial ofensivo, levado a ciência para o juiz competente.

Não obstante, entendo que não há, nos autos, qualquer ilegalidade nos atos praticados pela autoridade policial, que instaurou o termo circunstanciado para obtenção de provas a instruir eventual demanda criminal, que possa ensejar a suspensão das investigações, ou trancamento do TCO.

Com efeito, a ausência de justa causa para inclusão dos pacientes nas investigações do TCO e a negativa de autoria do crime, remete-se ao mérito da questão, necessitando de dilação probatória para que seja verificado, e por essa razão, não é possível sua apreciação em sede de
habeas corpus
, ante a ausência de provas pré constituídas inequívocas do alegado, devendo ser verificado ao longo de eventual ação penal.

Nada obstante os argumentos lançados pelos impetrantes,
“
o trancamento de termo circunstanciado, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, somente admissível quando, pela mera exposição dos fatos narrados se verificar que há a imputação de fato manifestamente atípico, que não existe elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito imputado ao paciente ou, ainda, quando encontrar-se extinta a punibilidade
”
(TJMT – HC 1000149-49.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL ÚNICA, Rel.: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Julgado em 28/08/2020, Publicado em 01/09/2020).

Deve-se ressaltar, entretanto, que nos autos é possível observar certa fragilidade das provas apresentadas, referente a autoria da conduta por parte dos pacientes.
E, diante disso, embora entenda que o trancamento do termo circunstanciado seria prematuro e que implicaria na vedação do Ministério Público de exercer o direito à persecução penal, concluo por conceder parcialmente a ordem, para impedir o indiciamento formal dos beneficiários, em razão da superficialidade das provas apresentadas, até que os fatos e a autoria da conduta sejam melhor apurados.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer do Ministério Público, concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
impetrada em benefício de
FLÁVIA
ANTÔNIA RUZZA FERRAZ DE CAMPOS
e
VALMIR SOUZA DE ALMEIDA,
para impedir o indiciamento formal e registros criminais em relação aos beneficiários, mantendo-se as investigações porém.

Como consectário lógico, a exclusão dos pacientes dos registros do Juizado Especial por este fato.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023